Tribunal: TJMT
Processo: 1011364-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELA PASSAGEM – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS – DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, bem como para concessão dos danos materiais.
2. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os danos morais sofridos no caso em concreto.
3. A parte requerida não comprovou nos autos que realizou o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas, diante disso e pela insurgência da parte autora, a restituição dos valores à título de danos materiais é devida.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011364-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROSELAINE BEATRIZ WIEDTHEUPER - CPF: 530.910.940-49 (RECORRENTE), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO), ROBERT DA COSTA SANTOS WIEDTHEUPER - CPF: 287.888.693-34 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023